Tribunal: TJBA
Processo: 8010318-78.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010318-78.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSÉ ALFREDO RIBEIRO MARQUES e outros

Advogado(s)
:
ISABELE DA SILVA TRINDADE

APELADO: JELCINA LIMA DE SANTANA

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE PAULA CERQUEIRA PENA, LEANDRO MORAIS CERQUEIRA, DOUGLAS RIOS MAIA PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. EFEITOS EX NUNC.

RECONVENÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO OU MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO DE DIVERGÊNCIA FÁTICA SOBRE LIMITES DE PROPRIEDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA AO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação
cível interposta contra sentença proferida em ação de reintegração de posse que julgou improcedente reconvenção formulada pelo réu, na qual se postulava indenização por danos morais em razão do registro de boletim de ocorrência e do ajuizamento de demanda possessória pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir
se o registro de notícia-crime e o ajuizamento de ação possessória posteriormente julgada improcedente configuram ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Da gratuidade judiciária recursal
: Os extratos do INSS revelam que o apelante percebe aposentadoria de valor modesto, gravada por descontos de empréstimos consignados, circunstância apta a demonstrar hipossuficiência econômica e impossibilidade atual de recolher o preparo recursal.

4. A concessão da gratuidade em fase recursal produz efeitos ex nunc, não retroagindo para desconstituir custas já recolhidas nem afastar condenações sucumbenciais anteriormente constituídas.

5.
Do mérito
: O registro de ocorrência policial e o ajuizamento de ação judicial para a defesa de posse fundamentada em interpretação equivocada de títulos de propriedade configuram, em regra, exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), não ensejando dever de indenizar.

6. A responsabilidade civil por danos morais em tais hipóteses exige a comprovação cabal de má-fé, abuso de direito ou intenção deliberada de ofender a honra da parte contrária, o que não se verifica quando a lide decorre de comprovada confusão imobiliária quanto à localização de lotes distintos em um mesmo loteamento.

7. A manutenção da improcedência do pedido reconvencional importa na preservação da condenação do vencido ao pagamento dos ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso,
DEFERIR
ao apelante
a gratuidade da justiça apenas em sede recursal e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 99, caput e §1º; CPC, art. 85, §1º e §11; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2064541/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023;

TJBA, Apelação nº 8017662-51.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, DJEN 05.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8010318-78.2019.8.05.0080
, oriundo do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Feira de Santana em que figuram como apelante
JOSÉ ALFREDO RIBEIRO MARQUES
e como apelada
JELCINA LIMA DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora